Tribunal: CARF
Processo: 10680.012134/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012134/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.193 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
GERALDO MAGELA LAGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente aos anos-calendário de
2005 e 2006, exercícios de 2006 e 2007, no valor total de R$ 11.639,79, já acrescido de multa de
ofício e juros de mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, nos valores de R$
22.800,00 (AC/2005) e R$ 20.600,00 (AC/2006), conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.965,43
(fls. 75/81).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-33.686, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 150/154):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012134/2008-81
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012134/2008-81

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte Geraldo Magela Lage, CPF
250.124.366-87 (fls. 73 a 117), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios
2006/2007, respectivamente anos-calendário 2005/2006, formalizando a exigência de
imposto suplementar de R$5.965,43, multa de ofício R$4.474,07 e juros de mora
R$1.200,29, calculados até 29/08/2008, totalizando o crédito tributário exigível no
montante de R$11.639,79.
O imposto suplementar lançado referente às infrações relativas aos exercícios acima
citados foi assim distribuído:

*Observação: Os valores compensados acima informados referem-se à restituição de
IRRF, retida em malha fiscal.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 82/13, datado de 06/02/2009, documento que
compõe o Auto de Infração, traz as informações que se seguem.
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, foi procedida a
revisão das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, referente aos
exercícios 2006 e 2007 da contribuinte em epígrafe, pelos motivos expostos a seguir.
Através do cruzamento de informações dos sistemas informatizados da SRF foi
verificado que nos anos-calendário de 2005 a 2006, centenas de contribuintes
informaram, em suas declarações de IRPF, despesas médicas junto ao dentista Jorge
Strauss C. Miranda, que somaram a extraordinária quantia de R$4.129.547,00. O Sr.
Strauss, por outro lado, não declarou rendimentos recebidos de pessoas físicas.
O Sr. Jorge Strauss C. Miranda, compareceu à Delegacia, em 08/09/2008, e declarou
não ter prestado serviços de odontologia, entre 01/01/2002 e 31/12/2006, a diversos
contribuintes, não tendo recebido desse contribuinte qualquer valor correspondente ao
exercício da profissão de dentista.
O contribuinte, objeto dessa fiscalização, declarou em exercício já atingido pela
decadência o pagamento de valores ao Sr. Jorge Strauss, sem que tenha havido a
contraprestação do serviço, segundo declarou o próprio profissional.
Portanto, considerando o fato acima exposto, foi estendido a análise para as declarações
dos últimos exercícios, nas quais foram verificadas deduções com valores elevados de
despesas médicas.
O caput do art. 73 do RIR/99 dispõe: "Todas as deduções estão sujeitas a comprovação
ou justificação, a juízo da autoridade lançadora" (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11,
§ 3o). Com isso, o legislador deslocou para a contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Diante disso, no Termo de Início da Ação Fiscal foi solicitado que o contribuinte
apresentasse as microfilmagens dos cheques que comprovassem os pagamentos que
teriam sido efetuados aos profissionais da área da saúde Daniela Raniere (DIRPF/2006),
Micheli Romani (DIRPF/2006 e 2007), Cyntia Leopoldino (DIRPF/2006), Adriana
Pereira (DIRPF/2006 e 2007) e Junia Portela (DIRPF/2007).
Em seu termo de resposta, o contribuinte limita-se a informar que os pagamentos em
favor dos citados profissionais foram realizados através de saques em conta corrente.
Ora, o objetivo de se ter solicitado ao contribuinte as cópias de cheques foi o de se
tentar provar o efetivo pagamento vinculado aos recibos apresentados, o que não
ocorreu.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012134/2008-81

Portanto, foram glosados os valores informados como tendo sido pagos aos
profissionais acima relacionados no montante de: exercício 2006: R$ 22.800,00 e
exercício 2007: R$ 20.600,00.
Enquadramento Legal: Art. 11, parágrafo 3o do Decreto-Lei no 5.844/43; Art. 8o, inciso
II, alínea "a" e parágrafos 2o e 3o da Lei no 9.250/95 e Arts. 73 e 80 do RIR/99.
Cientificado em 25/09/2008, o interessado apresentou em 29/10/2008 a impugnação de
fls. 124/133, com documentos anexados às fls. 134/143, argumentando que recebeu a
Notificação de Lançamento em 30/09/2008, portanto tempestivo o articulado de defesa.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação, em razão de sua apresentação intempestiva.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 17/01/2012 (fls. 161/162), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 16/02/2012, recurso voluntário (fls. 165/177), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo ou argumentos, a seguir brevemente sintetizados por
meio dos seguintes pontos:
1. DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO
2. BREVE RETROSPECTIVA DOS FATOS
3. DO DIREITO
3.1 DOS RECIBOS APRESENTADOS
Alega que o recibo é uma prova de boa-fé do contribuinte, até que a fiscalização prove
em contrário. Não foi o que fez o fisco, não produziu provas contra o contribuinte
apenas apresentou suposições.
3.2 AUTO DE INFRAÇÃO FEITO COM BASE EM SOFISMAS E NÃO BASEADO
EM PROVAS REAIS
Com base no art. 113 do CC, art. 1o, IV, da CF/88 e reiterada jurisprudência
administrativa, evidenciada a boa-fé, regra geral dos contratos, bem como a orientação
dos costumes que cercam a realização dos negócios, o requer o cancelamento da multa
arbitrada e aceitação dos relatórios médicos e recibos juntados ao presente recurso.
3.3 DO ÔNUS DA PROVA
Todos os recibos de despesas médicas, relativos ao auto de infração já foram
apresentados, devendo ser provado pela recorrida que não são idôneos.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, reconhecendo a improcedência
da multa cobrada no auto de infração lavrado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls.
110/240.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012134/2008-81

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. O auto de infração para cobrança do imposto suplementar foi enviado
ao domicílio tributário do Recorrente, sendo ali recepcionado no dia 25/09/2008 (quinta-feira),
conforme AR juntado aos autos (fl. 120/122). Logo, a contagem de prazo para apresentação de
impugnação iniciou, impreterivelmente, no dia 26/09/2008 (sexta-feira), se encerrando no dia
27/10/2008 (segunda-feira). Assim, a impugnação apresentada em 29/10/2008 (fls. 124) é
intempestiva.
Nada obstante, no que tange ao prazo para a apresentação de impugnação urge
transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal do contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 121/122). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 25/09/08, com
identificação funcional/matrícula do carteiro responsável pela entrega.
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrido, em 25/09/2008, via postal, a ciência regular e válida da
autuação (fls. 75/81), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito, trintídio
este encerrado no dia 27/10/2008. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 29/10/2008 (fls. 124).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital